Tribunal: TJSP
Processo: 1040924-59.2025.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da operadora, mantendo a obrigação de custeio de tratamento domiciliar multidisciplinar – Alegação de omissão quanto a pedido de homologação de acordo extrajudicial – Inocorrência – Transação que se revela manifestamente prejudicial aos interesses do interditado – Direito à saúde e à vida que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da operadora, mantendo a obrigação de custeio de tratamento domiciliar multidisciplinar – Alegação de omissão quanto a pedido de homologação de acordo extrajudicial – Inocorrência – Transação que se revela manifestamente prejudicial aos interesses do interditado – Direito à saúde e à vida que ostenta natureza de direito indisponível – Prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana sobre a autonomia da vontade e conveniência financeira da estipulante – Fiscalização do Ministério Público (art. 178, II, do CPC) – Parecer da PGJ pelo desacolhimento do pacto – Inexistência de vício sanável pela via eleita – Pretensão de reforma do julgado – Caráter infringente – EMBARGOS REJEITADOS.